Tribunal: TJPA
Processo: 0015404-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015404-80.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MEIRY APARECIDA MONTEIRO DESENZI ANIJAR, ALBERTO MAURO ANIJAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA IMPLÍCITA – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

II – Verifica-se que o v. acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando os vícios alegados pela parte embargante.

III – A mera irresignação com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de omissão ou contradição sanável pela via estreita dos aclaratórios.

IV – O prequestionamento pode ser considerado implícito quando a matéria debatida é objeto de análise pelo acórdão, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados.

V-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do v. acórdão proferido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por Meiry Aparecida Monteiro Desenzi Anijar e Alberto Mauro Anijar, cujo julgado negou provimento à apelação da ora Embargante, mantendo integralmente a sentença que a condenara ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais.

A Embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, por ausência de fundamentação quanto à obrigação imposta e por afronta aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta ainda a necessidade de prequestionamento expresso das matérias de direito constitucional e infraconstitucional para fins de interposição de recursos excepcionais.

Aduz, em especial, que o julgado deixou de apreciar as teses de inexistência de dano moral, sob o fundamento de que o mero atraso na entrega do imóvel não gera dano indenizável, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 570.086/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), bem como a tese de improcedência dos lucros cessantes por ausência de prova da destinação locatícia do bem.

Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, para prequestionamento das matérias invocadas.

Contrrrazões ID
22182296
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

‘Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo instrumento destinado à integração ou correção do julgado, não à sua rediscussão.

No caso em exame, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou de modo suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando o atraso na entrega do imóvel, a responsabilidade contratual da construtora, a fixação dos lucros cessantes e a caracterização dos danos morais, com expressa fundamentação legal e jurisprudencial.

Com efeito, consignou-se que o atraso na entrega da obra não restou justificado por caso fortuito ou força maior, e que, nos termos da jurisprudência pacífica, a indenização por lucros cessantes decorre de presunção do prejuízo do promitente comprador, bem como que o dano moral, no caso concreto, ultrapassou o mero aborrecimento, diante do tempo considerável de mora e da frustração gerada pela não entrega do imóvel.

Dessa forma, não se evidencia omissão nem contradição, mas tão somente inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, tem-se por implícito o exame da matéria constitucional e infraconstitucional ventilada, conforme entendimento do STJ.

Por oportuno, anoto que o mero intuito de prequestionar dispositivos legais ou constitucionais não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos em lei.

Nesse sentido:

“2. Conforme já se decidiu,
‘o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto'
em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.”
Acórdão 1394920
, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por inexistir omissão, contradição ou obscuridade a sanar,

É o voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2025